Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de fração ideal de imóvel de propriedade do executado, mantendo a constrição determinada. O agravante sustenta que a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra o fiador, que não foi observada a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e que há excesso de execução. Requer a suspensão da execução ou, subsidiariamente, a redução da penhora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra o fiador; (ii) estabelecer se houve desrespeito à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC; e (iii) verificar se há excesso de execução em razão do suposto valor superior do bem penhorado em relação à dívida.
III. Razões de decidir
3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra o fiador, uma vez que este responde com seu patrimônio próprio pela dívida garantida, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ.
4. Não há inobservância da ordem de penhora, pois ficou comprovado nos autos que foram realizadas buscas prévias de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD antes da penhora do imóvel.
5. É ônus do devedor indicar bem alternativo que satisfaça a dívida de forma menos onerosa.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; TJDF, Acórdão 1810645, 0735165-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01/02/2024; TJDF, Acórdão 1424875, 0704755-18.2018.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 19/05/2022.